Tribunal: STF
Processo: HC 202359
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 650.042/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu do pedido, em decisão confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) a simples apreensão de pequena quantidade de entorpecente, somada a localização de possíveis petrechos, é insuficiente para comprovar a maior reprovabilidade da conduta, ou ainda, o risco de reiteração delitiva. Trata-se sim de elemento inerente ao tipo penal; e (b) não há qualquer elemento concreto a indicar que se o paciente permanecer em liberdade colocará em risco a ordem pública ou econômica, tampouco que criará embaraços a persecução penal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para conceder a liberdade provisória ao paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 46-47, destaquei): 
    Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 02 de fevereiro de 2021, às 18h30, na Rua São Miguel nº 220, no Bairro Morro do Algodão, na cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, trazia consigo e guardava em sua residência, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 13 (treze) porções de maconha, com peso de 227,63 gramas, com a intenção de comércio e/ou distribuição, ainda que gratuita, a terceiros (cf. denúncia de fls. 02/03 dos autos originários).
    Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado pelo Juízo de origem que analisou a custódia preventiva do paciente (cf. decisão de fls. 46/50), destacando, principalmente, a considerável quantidade de droga apreendida, como acima descrito.
    Confira-se ainda excerto da decisão, mantida pelo Tribunal de origem, que, diante das circunstâncias em que ocorria a prática delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 30 e 31): 
    Há indícios de autoria que recaem sobre o acusado, eis que em sua residência foi apreendida significativa quantidade de entorpecente (auto de exibição e apreensão de fl. 12), além de uma balança de precisão e dinheiro. 
    [...] 
    [...] Ressalte-se que o acusado foi preso em flagrante delito com significativa quantidade de entorpecente, balança de precisão e dinheiro. Além disso, não obstante ser primário, considerando a gravidade do caso em comento, entendo que a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, vez que outras medidas cautelares não se mostram suficientes. 
    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).
    No mesmo sentido,'o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o'modus operandi'da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020)
    De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a apreensão de 13 porções de entorpecente (227,63 gramas de maconha) e de petrechos relacionados ao seu comércio (rolos de filme plástico e balança de precisão digital). Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE:
    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente